Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744744-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIA CRISTINA SAMPAIO DE ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDAS: NICOLLE VILELA MENALI CASELLA VETTORATO, ANA CRISTINA COSTA MENDES CATEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda muito superior, benefício que deve ser revogado. 2. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais por má-gestão na administração do imóvel locado demanda efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito ou abuso de direito. 2.1. Falta de certidões negativas de processos judiciais do futuro locatário não indicam, por si só, conduta negligente das administradoras do imóvel que consultaram o nome do locatário no SPC/SERASA, seus documentos pessoais e declaração de imposto de renda. 2.2. Termo inicial de vistoria do imóvel assinado pelo locatário em 19.02.2018 (ID 40590170, p. 30-48). Conforme contrato de administração do imóvel, as rés/reconvintes tinham poderes para celebrar o termo de vistoria, desnecessária a assinatura da locadora no referido termo. A mera impugnação genérica de documentos não afasta necessidade da instauração do incidente de falsidade (artigo 430 e seguintes do CPC). 2.3 Não é possível extrair dos autos a conclusão de que, desde o momento das tratativas iniciais da locação, intermediadas pelas rés/reconvintes, as administradoras tinham conhecimento da futura utilização do imóvel pela cunhada do locatário. 2.4. Se não foi demonstrada violação dos deveres contratuais das administradoras do imóvel, nem o nexo causal entre os alegados danos materiais, incabível responsabilização por ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), razão de dever ser mantida a conclusão contida em sentença: inviabilidade de indenização por danos materiais. 3. Ajuizamento de ação, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado; hipótese em que não comprovado abuso do direito de ação, destacando-se que meras alegações de má-gestão das rés no bojo do processo não configuram ato ilícito passível de indenização, notadamente pela possibilidade de contestação e produção de provas.4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da autora/reconvinte desprovido. Parcialmente provido o recurso das rés/reconvintes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando comprovada a hipossuficiência, razão pela qual o pedido de gratuidade merecia ser acolhido; b) artigos 653, 663, 667 e 723, todos do Código Civil, porquanto presentes os requisitos para o julgamento de procedência do pedido indenizatório formulado nos autos. Afirma a demonstração do ato ilícito por parte das recorridas, por inobservância do dever de diligência e prudência na prestação do serviço contratado. Reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 653, 663, 667 e 723, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela não-comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, bem como não reconheceu presentes os requisitos para a indenização pleiteada (vide itens 1 e 2.4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012